Tribunal: TJDFT
Processo: 0700506-59.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. VERSÕES HARMÔNICAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
1. Verificado que o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal já foi implementado na sentença, falta interesse recursal ao apelante em relação ao pleito.
2. As declarações da vítima em juízo, aliadas ao depoimento de testemunha policial, desde que coerentes e firmes entre si, se prestam a manter a condenação.
3. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do estelionato, a palavra da vítima tem especial relevo, sobretudo se prestada de forma segura e coerente, e confirmada por outros elementos probatórios .
4. Os depoimentos de policiais possuem relevante valor probatório. Suas palavras ostentam fé pública e têm o mesmo valor probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, quando em consonância com as demais provas dos autos.
5. Nos termos da Súmula 269 do STJ, mantém-se o regime inicial semiaberto se, a despeito de a pena fixada ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais serem majoritariamente favoráveis, o apelante for reincidente.
6. Extrai-se do art. 44, § 3o, do Diploma Penal que se trata de uma possibilidade a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a partir de exame, a ser feito pelo magistrado, em caso de réu reincidente, devendo-se levar em consideração se a medida é socialmente recomendável.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.